Tribunal: TJPA
Processo: 0003003-98.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10628 - Substituição da Pena
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0003003-98.2020.814.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 3º TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM)
AGRAVANTE: ORIAN CHARCHAR RIBEIRO
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO - PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA COM INCLUSÃO EM PROGRAMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENDIDA RETIRADA DO EQUIPAMENTO DE VIGILÂNCIA INDIRETA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA. INSTRUMENTO IDÔNEO. INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B, INC. IV, DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
In casu, ao que se infere da decisão recorrida, não trata de insuficiência de vagas, mas de falta de Casa de Albergado na Comarca de Belém e considerando que é dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas quando da execução penal e o monitoramento eletrônico é uma das ferramentas de que ele dispõe para atingir essa finalidade. A
liás, o art. 146-B, da LEP
expressamente
prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar.
De acordo com o princípio da supremacia do interesse público, este prevalece sobre o interesse do particular. Logo, o interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei não deve se curvar à conveniência ou comodidade do particular.
Desta forma, por haver expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos em que o apenado está sujeito à prisão domiciliar, e não vislumbrar, de igual modo, a alegada falta de fundamentação idônea da decisão atacada, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.
Por todo o exposto e sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo em Execução e no
MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 24 de novembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0003003-98.2020.814.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 3º TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM)
AGRAVANTE: ORIAN CHARCHAR RIBEIRO
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ORIAN CHARCHAR RIBEIRO
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que determinou a monitoração eletrônica do agravante, nos seguintes termos:
¿(...) DETERMINO A PROGRESSÃO DO APENADO AO REGIME ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime. Dessa forma, o apenado cumprirá todo restante da pena em regime aberto na ¿Casa de Albergado¿ ou estabelecimento congênere nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, §1º, alínea ¿c¿, Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na casa de albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o apenado, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal).
Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Abergado na Região Metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF, Plenário, RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11.05.2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF. (...) Isto posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, inciso II, da LEP,
concedo ao apenado a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com Monitoramento Eletrônico, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime.
(...)
Com fundamento no artigo 146-B, inciso II, da LEP, determino seja o apenado encaminhado ao NÚCLEO GESTOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto. (...)¿

Nas razões recursais (fls. 03-06v), a defesa aduziu que, em 27.05.2020, o agravante teve em seu favor deferida a progressão ao regime aberto para cumprimento de sua pena, tendo o juízo
a quo
reconhecido o bom comportamento carcerário do mesmo. Não obstante a isso, determinou a monitoração eletrônica do agravante.

Aduz que o cumprimento da pena em regime aberto dar-se-á em casa de albergado, sendo que a inexistência desse espaço não autoriza o Estado-Juiz a imposição automática de medida mais severa que a previsto em lei.

Nesse viés, aduziu que a monitoração eletrônica não estou devidamente individualizada na hipótese, tampouco restou demonstrada sua adequação e necessidade no vertente caso, bem como que a decisão agravada carece de fundamentação idônea no que tange à referida imposição.

Ao final, requereu a reforma da decisão agravada, a fim de sustar a exigência de monitoração eletrônica do agravante.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls. 08-09v), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo, mantendo-se a decisão recorrida
in totum
.

A Procuradoria de Justiça, na condição de custos legis se manifestou pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório. Sem revisão.
PROCESSO Nº 0003003-98.2020.814.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 3º TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM)
AGRAVANTE: ORIAN CHARCHAR RIBEIRO
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade.

MÉRITO

Não tendo sido arguidas preliminares, nem vislumbrando vício na prestação jurisdicional, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a defesa, interpôs recurso de agravo em execução em face da decisão que determinou o cumprimento de sua reprimenda em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, ante a ausência de Casa de Abergado na Região Metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão.

Pois bem.

O recolhimento do preso em seu domicílio é situação que vem prevista na LEP em hipóteses absolutamente excepcionais e taxativas.

Dispõe o art. 117 daquele diploma que:
¿somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de setenta anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.¿

Ocorre que diante do abandono do sistema carcerário pelo Estado e as precárias condições das casas prisionais, absolutamente insalubres e superlotadas, subjugando os reclusos a uma condição indigna e deplorável, transformando a execução da pena, não raro, em uma execução cruel, os magistrados passaram a ver no cumprimento domiciliar a solução para tais percalços.

Inicialmente tímida, a medida, com o passar do tempo e agravamento do caos no sistema carcerário, tornou-se de ampla adoção pelos juízes de Primeiro Grau, chegando-se ao ponto de conceder-se a prisão domiciliar a indivíduos de altíssima periculosidade, condenados por crimes graves como latrocínio, estupro e tráfico de drogas, entre outros, muitas vezes sem que tivessem experimentado um único dia de prisão.

Diante da crueldade do cenário e porque o tratamento dado aos presos, sem dúvida alguma, feria indelevelmente o princípio da dignidade da pessoa humana, a concessão da prisão domiciliar foi corroborado pelo STJ,
mas apenas quando ausente local compatível com as normas legais para o cumprimento da pena ou, quando existente, por tal ausência de vagas
.

Todavia, impossível negar que, se, de um lado, estava-se paliativamente resolvendo o problema da superlotação dos presídios, a sensação de impunidade, aliada a outros fatores de ordem social, levou a índices alarmantes do aumento da criminalidade, como vem amplamente sendo noticiado nos meios de comunicação, sendo de conhecimento de todos.

Debatiam-se a defesa, na busca da preservação dos direitos daqueles que sofreram condenação criminal e que, como tal, passaram à tutela do Estado, e o Ministério Público, este último na pretensão da efetiva execução da pena imposta e salvaguarda da sociedade ordeira.

A questão foi então levada ao âmbito do E. STF que, através do julgamento do Recurso Extraordinário nº 641.420/RS, confirmando a prisão domiciliar como instrumento de política criminal, disciplinou, contudo, sua utilização, que, até aqui, não possuía critérios bem definidos, dado que, diante da finalidade a que passou a servir - correção da omissão Estatal na manutenção das casas prisionais -, não mais se enquadrava nas situações restritivas do art. 117 da LEP, refugindo, em muito, da ideia inicial do legislador de beneficiar somente os presos com idade avançada, acometidos de doença grave ou gestantes e presas com filhos menores ou deficientes físicos ou mentais.

Sedimentando seu entendimento, o Pretório Excelso publicou a
Súmula Vinculante nº 56
, dispondo que ¿A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.¿

De modo que não é mais possível a manutenção de presos em regime mais gravoso, por conta da ausência de estabelecimento penal adequado.

Em casos tais, deverão ser tomadas medidas saneadoras da situação, as quais se encontram elencadas no recurso paradigma, citado na Súmula Vinculante nº 56, medidas estas direcionadas, essencialmente, ao realocamento de presos.

Dos parâmetros constantes no Recurso Extraordinário em questão visualizam-se duas situações bem específicas:
a própria ausência de estabelecimento penal adequado e o déficit de vagas na unidade prisional adequada.

Para tal situação, o Supremo Tribunal Federal, no recurso que vem previsto com paradigma na Súmula Vinculante nº 56, estabeleceu a saída antecipada do sentenciado, ao fim de abrir novas vagas, bem como a imposição de penas restritivas de direitos e/ou estudo ao presos que progridam para o regime aberto, da seguinte maneira:

¿Havendo `déficit¿ de vagas, deve ser determinada:

1) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;

2) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

3) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciando que progrida ao regime aberto.¿

Ao que se observa, então, priorizou-se a saída antecipada daquele que já cumpria pena no regime, ao imediato deferimento da prisão domiciliar àquele que nele não consegue ingressar, por ausência de vagas.

A escolha dos presos que serão beneficiados com tais medidas, saindo antecipadamente com monitoramento eletrônico ou que passem a cumprir penas restritivas de direitos e/ou estudo, não será uma escolha aleatória, devendo observar critérios isonômicos, delineados como sendo aqueles que englobem presos que tenham atestado o bom comportamento e que estejam mais próximos de progredir ou encerrar a execução da pena.

Para tanto, necessário seja organizada uma espécie de ¿fila¿ entre os condenados, tarefa que foi delegada ao Conselho Nacional de Justiça, que deverá manter um ¿Cadastro Nacional de Presos¿, viabilizando a aplicação daqueles critérios.

In casu, ao que se infere da decisão recorrida, não trata de insuficiência de vagas, mas de falta de Casa de Albergado na Comarca de Belém e considerando que é dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas quando da execução penal e o monitoramento eletrônico é uma das ferramentas de que ele dispõe para atingir essa finalidade. A
liás, o art. 146-B, da LEP
expressamente
prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar.

Nessa linha de raciocínio, vale conferir o que prelecionar o Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:
¿EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR (...). II - O excelso Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 29/06/2016, aprovou a Súmula Vinculante n. 56 com a seguinte redação: "A falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do Recurso Extraordinário 641.320." III -
Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
. IV - No presente caso, o Tribunal de origem revogou a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, tendo em vista o descumprimento das obrigações do paciente assumidas perante o juízo da execução penal.
Habeas Corpus
não conhecido¿ (HC 365.694/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 27.10.2016).

De acordo com o princípio da supremacia do interesse público, este prevalece sobre o interesse do particular. Logo, o interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei não deve se curvar à conveniência ou comodidade do particular.

Desta forma, por haver expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos em que o apenado está sujeito à prisão domiciliar, e não vislumbrar, de igual modo, a alegada falta de fundamentação idônea da decisão atacada, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.

Por todo o exposto e sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo em Execução e no
MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator